Tribunal: TJES
Processo: 5019298-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DOS DIAS REMIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, ao homologar a falta grave cometida pelo reeducando e determinar a regressão para o regime semiaberto, deixou de decretar a perda de dias remidos, sob o fundamento da confissão do apenado. O Ministério Público pleiteia (i) a anulação da decisão para que seja prolatado novo
decis
i
um
determinando a perda dos dias remidos, ou (ii) a reforma da decisão, fixando-se diretamente a perda proporcional dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave impõe a obrigatoriedade de decretação da perda de dias remidos pelo magistrado; (ii) determinar se é possível fixar diretamente, em grau recursal, o percentual de dias remidos a ser perdido pelo reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais (LEP), justifica a regressão de regime e pode acarretar, conforme o art. 127 da LEP, a perda de até 1/3 dos dias remidos, observados os critérios de discricionariedade vinculada do magistrado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) interpreta a expressão "poderá", contida no art. 127 da LEP, como um poder-dever do magistrado, sendo obrigatória a decretação da perda dos dias remidos nos casos de falta grave, cabendo ao juiz definir apenas o percentual, limitado a 1/3.

5. A ausência de decretação da perda de dias remidos pelo juízo de origem configura omissão, contrariando o entendimento consolidado do STJ.

6. Todavia, a fixação do quantum de dias remidos perdidos diretamente em sede recursal configuraria indevida supressão de instância, devendo tal análise ser realizada pelo juízo de origem, no exercício de sua discricionariedade vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular parcialmente a decisão agravada, determinando que o Juízo de origem fixe o percentual de perda dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP.

Tese de julgamento
:

8. A decretação da perda de dias remidos em casos de prática de falta grave constitui poder-dever do magistrado, sendo obrigatória a aplicação da sanção, nos termos do art. 127 da LEP.

9. A definição da fração de perda dos dias remidos, limitada a 1/3, deve ser realizada pelo juízo de origem, no exercício de sua discricionariedade vinculada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 52, 118, I, e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-EDcl-REsp 1.798.650, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 17.02.2021. STJ, AgRg-REsp 1.424.583, Relª Minª Maria Thereza Assis Moura, DJE 18.06.2014. STJ, REsp 1.417.326, Relª Desª Conv. Marilza Maynard, DJE 14.03.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019298-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WILLIAN RAIDIMA ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DOS DIAS REMIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, ao homologar a falta grave cometida pelo reeducando e determinar a regressão para o regime semiaberto, deixou de decretar a perda de dias remidos, sob o fundamento da confissão do apenado. O Ministério Público pleiteia (i) a anulação da decisão para que seja prolatado novo
decis
um
determinando a perda dos dias remidos, ou (ii) a reforma da decisão, fixando-se diretamente a perda proporcional dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave impõe a obrigatoriedade de decretação da perda de dias remidos pelo magistrado; (ii) determinar se é possível fixar diretamente, em grau recursal, o percentual de dias remidos a ser perdido pelo reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais (LEP), justifica a regressão de regime e pode acarretar, conforme o art. 127 da LEP, a perda de até 1/3 dos dias remidos, observados os critérios de discricionariedade vinculada do magistrado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) interpreta a expressão "poderá", contida no art. 127 da LEP, como um poder-dever do magistrado, sendo obrigatória a decretação da perda dos dias remidos nos casos de falta grave, cabendo ao juiz definir apenas o percentual, limitado a 1/3.

5. A ausência de decretação da perda de dias remidos pelo juízo de origem configura omissão, contrariando o entendimento consolidado do STJ.

6. Todavia, a fixação do quantum de dias remidos perdidos diretamente em sede recursal configuraria indevida supressão de instância, devendo tal análise ser realizada pelo juízo de origem, no exercício de sua discricionariedade vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular parcialmente a decisão agravada, determinando que o Juízo de origem fixe o percentual de perda dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP.

Tese de julgamento
:

8. A decretação da perda de dias remidos em casos de prática de falta grave constitui poder-dever do magistrado, sendo obrigatória a aplicação da sanção, nos termos do art. 127 da LEP.

9. A definição da fração de perda dos dias remidos, limitada a 1/3, deve ser realizada pelo juízo de origem, no exercício de sua discricionariedade vinculada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 52, 118, I, e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-EDcl-REsp 1.798.650, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 17.02.2021. STJ, AgRg-REsp 1.424.583, Relª Minª Maria Thereza Assis Moura, DJE 18.06.2014. STJ, REsp 1.417.326, Relª Desª Conv. Marilza Maynard, DJE 14.03.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5019298-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
WILLIAN RAIDIMA ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Decisão de mov. 372.1 do processo 0003477-88.2018.8.08.0038 (fls. 22/23 – ID 11357911), que homologou a falta grave em desfavor de
WILLIAN RAIDIMA ALVES
e determinou a regressão para o regime semiaberto.

Na ocasião, o Juízo Executório deixou de decretar a perda de dias remidos em razão da confissão do reeducando.

Em suas razões recusais (mov. 384.2, fls. 01/05 – ID 11357911), o órgão ministerial pugna pela
(i)
anulação da r. decisão, devendo o Juízo da Execução prolatar outro
decisum
, fixando a fração de dias remidos em desfavor do reeducando, em razão do cometimento de falta grave; ou
(ii)
pela

reforma da r. decisão, com a consequente decretação da perda de dias remidos.

Contrarrazões acostadas ao mov. 393.1 (fls. 06/07 – ID 11357911), pelo
des
provimento
do recurso.

O Magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 397.1 da Execução Penal (fls. 09/10 – ID 11357911).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11810686), pelo
provimento
do recurso ministerial.

Pois bem.

De acordo com o art. 52 da Lei de Execuções Penais (LEP), a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, por força do art. 118, inc. I da referida legislação executiva, enseja na regressão do reeducando para regime mais gravoso.

Outrossim, conforme estabelece a redação do art. 127 da Lei de Execuções Penais, “
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar
”.

No caso em tela, durante o cumprimento do regime aberto, o apenado
WILLIAN RAIDIMA ALVES
foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados aos artigos 129, §13º, 140, caput e 147, caput, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Por tal razão, nos autos em comento, o Juízo de Execução, regrediu o reeducando para o regime semiaberto, fixando a nova data-base em 07/06/2024, mas deixou de decretar a perda dos dias remidos em (fls. 22/23 – ID 11357911)

No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a expressão “
poderá”
, prevista no art. 127 da LEP, não indica que a revogação dos dias remidos, em casos de falta grave, constitui mera faculdade do julgador. Ao contrário, deve ser interpretada como um poder-dever do Magistrado, ficando ao encargo do juízo de discricionariedade apenas a fração da perda, limitada ao máximo de 1/3 (um terço).

Em alinhamento, colaciona-se jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. ESCAVAÇÃO DE TÚNEL E BURACO NA PAREDE QUE INTERLIGAVA AS CELAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE/INEXIGILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. NESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SANÇÃO IMPOSITIVA. PODER-DEVER. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 ADEQUADA À GRAVIDADE DA FALTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
Diante da prática de falta grave pelo reeducando, a discricionariedade prevista no art. 127 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) não se refere à aplicabilidade ou não da sanção da perda dos dias remidos, mas tão somente à fração que incidirá no caso concreto, a ser definida com base na discricionariedade vinculada do julgador, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos
. [...] (
STJ; AgRg-EDcl-REsp 1.798.650; Proc. 2019/0052007-7; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09.02.2021; DJE 17.02.2021
) – grifei.

_______________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A prática de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo a expressão "poderá" contida no art. 127 da Lei nº 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro poder-dever do magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ; AgRg-REsp 1.424.583; Proc. 2013/0406049-1; PR; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 18.06.2014
) – grifei.

_______________________________________________________________

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. OBRIGATORIEDADE. LEI N.º 12.433/2011. NOVA REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI N.º 7.210/84. LEGISLAÇÃO NOVEL QUE ESTABELECE LIMITE DE ATÉ 1/3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça entende que, comprovada a falta grave, cabe ao Juízo da Execução, verificados os requisitos legais, determinar a perda dos dias remidos, ex vi do art. 127 da Lei n. 7.210/1984
. [...] 3.
A alteração legislativa perpetrada pela Lei n.º 12.433/2011 não torna discricionária a perda dos dias remidos decorrente de falta grave, mas tão só modificou-se o quantum da perda, que antes era total e agora é de no máximo 1/3
. [...] (
REsp. n.º 1417326/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard – Desembargadora Convocada do TJ/SE, julgado em 25.02.2014 e DJe 14.03.2014
) – grifei.

Contudo, em contrapartida do postulado pelo
parquet
, nesta segunda instância, não se pode fixar diretamente o
quantum
da perda dos dias remidos sob pena de indevida supressão de instância.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
, anulando parcialmente a r. decisão objurgada, exclusivamente no que se refere à abstenção de decretação da perda de dias remidos.

Determino que o Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, no exercício de sua discricionariedade, fixe o percentual de dias remidos a ser perdido por
WILLIAN RAIDIMA ALVES
, observando o limite estabelecido pelo artigo 127 da Lei de Execução Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)